Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715357-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: OMAR HILAL MOHD DARNASSER AGRAVADO: FRANCISCA GLEICIANE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OMAR E FILHOS COMÉRCIOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de Sentença no 0713545-86.2021.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de FRNACISCA GLEICIANE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de penhora através dos sistemas Sisbajud e Renajud. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora